Tribunal: TJBA
Processo: 8041533-16.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041533-16.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO AGRIMISA S/A - EM LIQUIDACAO e outros (2) Advogado(s): ANTONIO MARIA PORPINO PERES JUNIOR, VICENTE SANTANA SCALDAFERRI AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. COMPENSAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para reformar decisão que suspendia ações de compensação tributária. O embargante alega a ocorrência de omissão, por ausência de análise da tese de prejudicialidade externa, e de obscuridade, por não delimitação dos efeitos subjetivos do julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão, ao não se manifestar expressamente sobre a prejudicialidade entre a ação anulatória e as ações de compensação; e (ii) obscuridade, ao não explicitar que seus efeitos se restringem às partes recorrentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, constituem recurso de fundamentação vinculada, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por mero inconformismo. 4 - Inexiste omissão quando o órgão julgador adota fundamentação autônoma e suficiente para a resolução da controvérsia, ainda que não rebata todos os argumentos levantados pela parte. A decisão embargada baseou-se em fato superveniente – o reconhecimento da legalidade da compensação pelo STJ e STF –, o que tornou superada a análise da tese de prejudicialidade. 5 - Não há obscuridade a ser sanada, uma vez que os limites subjetivos da decisão judicial são definidos por lei, conforme o art. 506 do CPC, restringindo-se os seus efeitos, por consectário lógico-jurídico, apenas às partes que integraram a relação processual recursal. 6 - A pretensão de reexame da matéria de fundo revela o caráter infringente do recurso, inadequado na via dos aclaratórios. IV. DISPOSITIVO 7 - Embargos de Declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, 506, 1.022 e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2496744; STF, ARE 152.697. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041533-16.2022.8.05.0000, sendo parte Embargante MUNICÍPIO DE SALVADOR e partes Embargadas BANCO AGRIMISA S/A - EM LIQUIDACAO e outros (2), ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, Presidente Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça